Tribunal: STF
Processo: RE 94941
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
- PENAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
ROUBOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES.
CONFIGURA CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO O DELITO DE ROUBOS
CONTRA VITIMAS DIFERENTES COMETIDOS ATRAVÉS DE AÇÃO ÚNICA POSTO QUE
DESDOBRADOS EM VARIOS ATOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.